Tribunal: TJES
Processo: 0017786-79.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Transporte Aéreo; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017786-79.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXIMBIZ COMERCIO INTERNACIONAL S/A

APELADO: PANALPINA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
COBRANÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA INTERNACIONAL.
LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, ORA APELADA.
PROVA DA
RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS. VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Alegação de ilegitimidade ativa da parte autora, ora apelada. O
s documentos apresentados, notadamente a
nota fiscal

e o boleto para pagamento (fls. 10 e 11)
, demonstram que o serviço
de transporte aéreo
foi prestado
pela
empresa PANALPINA LTDA, ora apelada.
Ademais, a empresa PANALPINA CHINA LTD é representada, no Brasil, pela empresa PANALPINA LTDA, empresas do mesmo grupo econômico e que participaram, em conjunto, da relação jurídica objeto dos presentes autos. Assim,
não há que se falar em ilegitimidade ativa.
2.
A
empresa Panalpina LTDA se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por outro lado, a empresa
Eximbiz Comércio Internacional S/A,
ora apelante, não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

3.

Sendo assim, as provas dos autos
permitem concluir a existência de relação contratual entre as partes, bem como a inadimplência da empresa apelante, que, frisa-se, não observou o art. 373, II, do CPC.
4.

Por fim, não há que se falar em alteração do termo inicial dos juros de mora, uma vez que, tratando-se de inadimplemento contratual, os juros incidirão a partir do vencimento da dívida, de acordo com o art. 397, do Código Civil. Em tempo, o percentual dos honorários advocatícios também deve ser mantido, vez que observados os critérios previstos no §
2
º, do art.
85
, do CPC.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017786-79.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXIMBIZ COMERCIO INTERNACIONAL S/A

Advogado do(a) APELADO: WALMIR ANTONIO BARROSO - RJ52839-S

APELADO: PANALPINA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ANGELO GIUSEPPE JUNGER DUARTE - ES5842, ANDREZA VETTORE SARETTA DEVENS - ES10166, RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - SP209784, ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Eximbiz Comércio Internacional S/A
contra
sentença
(
fls.
193
/
19
5
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Cível d
e Vitória
que, em ação
de cobrança
, julgou procedentes em parte os pedidos autorais para condenar a requerida,
ora apelante,
ao pagamento da quantia de R$ 26.989,31 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), com correção monetária e juros a partir de 22.08.2003 (vencimento da nota fiscal de fl. 10),
bem como ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios,
estes
em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2° do
CPC.
Além disso, julgou procedente a denunciação à lide para condenar a Deltatronic Comércio e Representações LTDA ao pagamento da condenação principal e de honorários advocatícios em prol do advogado da denunciante, no valor correspondente a 20% sobre o
quantum
condenatório.

Em suas razões recursais (
fls.
232
/
254
)
, o apelante
sustenta, em síntese, (i) a ilegitimidade ativa da parte autora, ora apelada; (ii) a inexistência de prova da contratação do serviço de transporte aéreo; (iii) que a carga não teria sido liberada sem o pagamento do frete; e, sendo mantida a condenação, (iv) deve ser alterado o termo inicial de incidência de correção monetária e dos juros de mora e reduzido valor dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Quanto à alegação de ilegitimidade ativa da parte autora, ora apelada, o apelante sustenta que o frete/transporte aéreo foi realizado pela empresa chinesa PANALPINA CHINA LIMITED, com sede em Hong Kong, ao passo que a ação foi ajuizada pela empresa PANALPINA LTDA, completamente diversa da primeira.

Em que pese tal alegação, os documentos apresentados, notadamente a nota fiscal e o boleto para pagamento (fls. 10 e 11), demonstram que o serviço de transporte aéreo foi prestado pela empresa PANALPINA LTDA, ora apelada. Ademais, a empresa PANALPINA CHINA LTD é representada, no Brasil, pela empresa PANALPINA LTDA, empresas do mesmo grupo econômico e que participaram, em conjunto, da relação jurídica objeto dos presentes autos. Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa.

Em relação à contratação do serviço, a empresa Panalpina LTDA afirmou, em sua petição inicial, que realizou o transporte de diversas mercadorias do exterior que foram importadas pela empresa Eximbiz Comércio Internacional S/A, conforme consta do Conhecimento de Transporte Aéreo (“Air Way Bill”- AWB) nº SZX941672 (fls. 08 e seguintes), embarcadas no aeroporto de “Shenzen”, em Hong Kong, com destino para Vitória, descarregadas na data de 26 de junho de 2022.

Constou da inicial, ainda, que o transporte aéreo foi realizado na modalidade “freight collect”, ou seja, a quantia correspondente ao transporte das mercadorias importadas deveria ser quitada no local de destino, o que não ocorreu.

Observa-se, assim, que a empresa Panalpina LTDA se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por outro lado, a empresa Eximbiz Comércio Internacional S/A, ora apelante, não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

Sendo assim, as provas dos autos permitem concluir a existência de relação contratual entre as partes, bem como a inadimplência da empresa apelante, que, frisa-se, não observou o art. 373, II, do CPC.

Por fim, não há que se falar em alteração do termo inicial dos juros de mora, uma vez que, tratando-se de inadimplemento contratual, os juros incidirão a partir do vencimento da dívida, de acordo com o art. 397, do Código Civil.

Em tempo, o percentual dos honorários advocatícios também deve ser mantido, vez que observados os critérios previstos no § 2º, do art. 85, do CPC.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que já foram fixados no patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.